Tribunal: TJDFT
Processo: 0019898-44.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. O credor portador de título de crédito executivo extrajudicial pode optar por apresentar demanda de conhecimento ou de execução, de acordo com o artigo 785 do Código de Processo Civil.
2. Consoante disciplina o artigo 26 da Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário tem natureza de título de crédito, e, por isso, tem como característica a cartularidade e a possibilidade de transmissão do crédito para outrem por meio do endosso. Daí porque as ações em que se discute créditos derivados dos títulos de crédito - seja execução ou monitória - devem ser instruídos com o documento original.
3. Ainda que o artigo 28, §1o, da Lei Federal no 10.931/04, autorize somente o endosso em preto, isto não retira a qualidade de título cambiário e tampouco impede a livre circulação do título.
4. O artigo 798, I, a do CPC estabelece que a petição inicial da execução deve ser instruída com o título executivo extrajudicial original. Do mesmo modo, de acordo com o artigo 700, a ação monitória deve ser instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo, do direito de exigir do devedor determinada quantia, o que, no caso da cédula de crédito bancário, somente é possível mediante o título original.
5. Quando é oportunizado prazo ao autor para emendar o seu pedido e este deixa de cumprir a determinação judicial deve ser indeferida a petição inicial.
6. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.
7. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
8. Recurso conhecido e não provido.